Tribunal: TJMT
Processo: 1001608-16.2022.8.11.0017
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001608-16.2022.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE ZICO PEREIRA MILHOMEM - CPF: 208.676.111-20 (APELANTE), GUSTAVO PEDROSO DA COSTA RIBEIRO - CPF: 570.489.401-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4109-26 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RETIRADO DE PAUTA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADO – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, INC. I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de
julgamento

antecipado
da
lide
implica na preclusão lógica do direito de produzir provas, afastando a alegação de cerceamento de defesa.

O ônus da prova recai sobre a parte autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
José Zico Pereira Milhomem
em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia, que nos autos da ação de indenização por danos material e moral que move contra o Banco do Brasil S.A., julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Inconformado, o apelante argui que o juízo não agiu com o costumeiro acerto ao julgar antecipadamente a lide, mormente considerando que apresentou sugestão para que fosse realizada prova pericial contábil, mas o pedido inicial foi improcedente por insuficiência de provas, sendo certo que houve cerceamento de defesa.

Prossegue aduzindo que, ainda que se entenda que a relação jurídica existente entre as partes não é de consumo, as peculiaridades do caso concreto e a hipossuficiência da parte autora em relação à instituição financeira evidenciam que o autor enfrentará excessiva dificuldade para comprovar os fatos narrados na exordial, quais sejam, que a instituição não preservou adequadamente os valores acumulados em sua conta do PASEP. Assim, mister que seja realizada a distribuição dinâmica do ônus da prova, nos termos do art. 373, §1º, do CPC, a fim de atribuir ao apelado o ônus de comprovar o fato contrário.

Ao final, requer a reforma da sentença.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 214664361), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 17 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
José Zico Pereira Milhomem
move ação de indenização por danos material e moral contra Banco do Brasil S.A., alegando ser titular da conta PASEP inscrição nº 1.802.507.197-4, e que no dia 26.01.2018, se dirigiu até uma agência do Banco do Brasil para saque dos valores depositados, relativos às cotas do PASEP, tendo se deparado com a parca quantia de R$ 1.417,96.

Alega que a quantia não está abrangendo o saldo existente em sua conta em 18.08.1988, afirmando que abrange apenas os repasses feitos pela União, após a vigência da CF/88. Assevera que tinha um saldo acumulado na conta PASEP de CZ$119.015,00 (cento e dezenove mil cento e setenta e três cruzados), valor este que teria desaparecido de sua conta individual. Ao final, postulou pela condenação da ré ao pagamento da importância de R$ 26.155,11 a título de danos materiais, bem como dano moral em R$20.000,00.

A instituição bancária apresentou contestação (id. 214664340), arguindo preliminar de legitimidade exclusiva da União; incompetência da Justiça Comum Estadual; carência da ação por falta de interesse de agir; além da ocorrência de prescrição. No mérito defendeu a improcedência dos pedidos iniciais.

A impugnação à contestação (id. 214664343).

O juízo determinou, então, que as partes especificassem as provas que pretendiam produzir, com as devidas justificativas (id. 214664349).

O autor informou que não tinha mais provas além daquelas constantes nos autos, reiterando os termos da inicial e da impugnação à contestação. Ainda, destacou: “
caso V. Exa. entenda necessário, requer seja os autos enviados a contadoria judicial para se apurar os valores subtraídos ou e/ou não repassados para a conta individual por ocasião da mudança na destinação do fundo PASEP.
” (id. 214664352).

A instituição bancária, por sua vez, pugnou pelo julgamento antecipado da lide (id. 214664353).

Deste modo, após o regular trâmite processual, a d. Magistrada julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC (id. 214664354).

Inconformado, o apelante argui inicialmente o cerceamento de defesa. Afirma que o juízo não agiu com o costumeiro acerto ao julgar antecipadamente a lide, mormente considerando que o autor apresentou sugestão para que fosse realizada prova pericial contábil, mas o pedido inicial foi improcedente por insuficiência de provas.

Defende a necessidade de ser realizada a distribuição dinâmica do ônus da prova, nos termos do art. 373, §1º, do CPC, a fim de atribuir ao apelado o ônus de comprovar o fato contrário.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Pois bem. Sem delonga, compulsando os autos, em especial a manifestação de especificação de provas apresentada pelo autor (id. 214664352), vê-se que o apelante pugnou pelo julgamento antecipado da lide,
estando, portanto, precluso seu direito à produção de provas.

Digo isso, porque sua manifestação foi de que não tinha mais provas além daquelas constantes nos autos, apenas sugestionando ao juízo, caso entendesse necessário, que os autos fossem enviados a contadoria judicial.

Ora, ao deixar o apelante de expressar os meios de prova que queria produzir, optando pelo julgamento antecipado, perdeu o autor, a oportunidade de praticar o ato processual que lhe foi facultado, operando-se os efeitos da preclusão.

Nesse sentido, ensina Daniel Amorim Assumpção Neves:

“(...)
Tradicionalmente a preclusão é classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal. A preclusão consumativa se verifica sempre que realizado o ato processual. Dessa forma, somente haverá oportunidade para realização do ato uma vez no processo e, sendo esse consumado, não poderá o interessado realizá-lo novamente (...). Na preclusão lógica, o impedimento de realização de ato processual advém da realização de ato anterior incompatível logicamente com aquele que se pretende realizar. (...) Diz-se preclusão temporal quando um ato não puder ser praticado em virtude de ter decorrido o prazo previsto para sua prática sem a manifestação da parte. Ao deixar a parte interessada de realizar o ato dentro do prazo previsto, ele não mais poderá ser realizado, já que extemporâneo.
” (Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. Ed. Juspodivm. 8.ª ed. Salvador. 2016. pág. 364).

Diante disso, é vedada a reabertura de discussão acerca do tema, uma vez que operada a preclusão lógica, não havendo falar-se em cerceamento de defesa no tocante às provas que o autor entende que seriam necessárias ao deslinde da controvérsia.

Ora, repito, ao requerer o
julgamento

antecipado
da
lide
, entende-se que houve a renúncia do autor ao direito de produzir prova, não sendo possível arguir a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sendo evidente o comportamento contraditório.

A propósito, assim decidiu esta Terceira Câmara, confira:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO - REVISÃO DE FATURA – IRREGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de julgamento antecipado da lide implica na preclusão lógica do direito de produzir provas, afastando a alegação de cerceamento de defesa.

O ônus da prova recai sobre a parte autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu
.
” (RAC n.º 1004404-30.2019.8.11.0002, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. em 13.10.2022 – destaquei).

No mesmo sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PROVA PERICIAL – PRECLUSÃO LÓGICA – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VEDAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte dispensou a produção da prova pericial, não pode, posteriormente, alegar cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, em razão da preclusão lógica.

É vedado à parte agir de maneira desleal, de modo a insurgir-se contra seus próprios atos e afirmações (venire contra factum proprium).”

(RAC n.º 1000555-23.2021.8.11.0053, 5ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. em 25.06.2024 – destaquei).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – AQUISIÇÃO DE COTA DE CONSÓRCIO POR INTERMÉDIO DE REPRESENTANTE DA ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO – PAGAMENTO INICIAL NO ATO DA ASSINATURA DO CONTRATO – VALOR NÃO REPASSADO À ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO – ENGODO DEMONSTRADO – RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRADORA – RECONHECIMENTO – RESTITUIÇÃO DA QUANTIA AO CONSUMIDOR – NECESSIDADE – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de julgamento antecipado da lide implica a preclusão lógica do direito de produzir provas, afastando a alegação de cerceamento de defesa.

É vedado à parte agir de maneira desleal, de modo a insurgir-se contra seus próprios atos e afirmações (venire contra factum proprium), sob pena de violação do dever de boa-fé processual e por força da mencionada preclusão. Tendo a parte dispensado a produção de provas, não pode, posteriormente, alegar cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide.
(...).”
(RAC n.º 1004332-40.2021.8.11.0045, 5ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcio Vidal, j. em 09.07.2024 – destaquei).

Ultrapassada essa questão, vale mencionar que o art. 373, incisos I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando ser ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Esclareço, desde já, que cabia ao autor, ainda que minimamente, demonstrar a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador do seu direito.

Nesse sentido, reproduz-se lição doutrinária, da lavra do eminente Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC.”
(Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3ª ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2010).

No caso em tela, cabia ao apelante demonstrar a diferença existente entre o valor constante na sua conta e o valor que deveria existir conforme os parâmetros legais de correção, ônus do qual não se desincumbiu.

A propósito, bem fundamentou a d. magistrada
a quo
:

“
Assim sendo, à parte autora cabia o ônus de comprovar a diferença existente entre o valor presente na sua conta e o valor que deve existir conforme os parâmetros legais de correção
.

Para comprovar a suposta correção irregular do saldo da conta mantida no Fundo PIS-PASEP, o autor deveria ter elaborado planilha de cálculos com os índices adequados e então demonstrar que os valores oriundos dessa metodologia eram diferentes dos aplicados pelo Banco do Brasil, o que não ocorreu.

A título de argumentação, há de se mencionar que
a inicial é vaga e denota tão somente que o autor está insatisfeito com o saldo de sua conta individual do PASEP.

Os argumentos apresentados são lacônicos, no sentido de que os valores são incongruentes com os realmente devidos, ou de que há manifesto equívoco no saldo fornecido frente ao período trabalhado. Todavia, não apontou o autor, forma concreta, nenhum erro: saques indevidos, desfalques, falha de qualquer natureza na prestação do serviço, ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do PASEP
.

Para além disso, os extratos juntados pelas partes demonstram o pagamento de rendimentos anuais ao autor.

Não verificada a ocorrência de aplicação errônea de correção monetária e juros, prejudicada a análise quanto ao pedido de indenização por danos morais, visto que inexistente ato ilícito.

Deste modo, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.
” (id. 214664355).

A vista disso, tenho que a douta magistrada
a quo
agiu com o costumeiro acerto ao julgar improcedente a pretensão inicial, sendo evidente que competia ao autor demonstrar minimamente o direito que lhe assiste, fato este que não ocorreu.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, restando suspensa a exigibilidade (art. 98, §3º, do CPC).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024